Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE E ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS RESPECTIVOS DIREITOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTERIORMENTE PARTILHADOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DO DISTRITO FEDERAL. BEM INCLUÍDO EM PROGRAMA HABITACIONAL GERENCIADO PELA CODHAB-DF. COMPOSSE. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. EXPRESSÃO ECONÔMICA. EXISTÊNCIA. DIREITOS PASSÍVEIS DE PROTEÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO ESTADO DE CONDOMÍNIO POSTULADO PELA COMPOSSUIDORA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Direitos possessórios objeto de partilha de bens em ação de divórcio. Imóvel registrado em nome do Distrito Federal e incluído em programa habitacional gerido pela CODHAB. Direitos negociados com os litigantes, que podem buscar proteção jurídica relativamente ao bem sobre que, em princípio, podem vir a adquirir direito de propriedade.
2. Caso concreto que, demandando ampla dilação probatória, inclusive manifestação da CODHAB-DF e do Distrito Federal, investigará a possibilidade de incidência de norma autorizadora de alienação desses direito a terceiro ou de adjudicação deles pela compossuidora/autora, mediante indenização, da cota-parte dos demais compossuidores.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.